Tribunal: TJBA
Processo: 8070349-39.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070349-39.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DIEGO SOUSA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA, LIZANDRA COLOSSI OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO.
TJBA.

CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA.
NOMEAÇÕES PROVISÓRIAS DECORRENTES DO CONCURSO PÚBLICO REFERENTE AO EDITAL Nº 01/2014 SERÃO CONVERTIDAS EM DEFINITIVAS EXCLUSIVAMENTE AOS CANDIDATOS QUE TENHAM TOMADO POSSE E ENTRADO EM EXERCÍCIO ATÉ 30 DE ABRIL DE 2023. CASO DOS AUTOS NÃO SE AMOLDA AOS TERMOS DO TAC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente ação proposta por Diego Sousa Santana e outros, para determinar a nomeação, posse e exercício dos autores no cargo de Técnico Judiciário/Escrevente de Cartório do TJBA, oriundo do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2014, sob fundamento de preterição arbitrária. A sentença também condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores, aprovados fora do número de vagas previstas no edital, têm direito subjetivo à nomeação; (ii) apurar se a ausência de nomeação provisória durante o trâmite da ação impede a incidência do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado entre o Estado da Bahia, o Ministério Público e o TJBA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 784 (RE 837.311/PI), firmou entendimento que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital somente tem direito à nomeação quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada, ocorrida durante a vigência do certame.

No Mandado de Segurança nº 8014959-58.2019.8.05.0000 reconheceu-se o direito à nomeação de candidatos para o cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa, até a classificação nº 1.564º, que abrangeria os autores, classificados em 75ª e 95ª.

Ocorre que, em 09 de outubro de 2023, o Ministério Público da Bahia, o Poder Judiciário da Bahia e o Estado da Bahia celebraram Termo de Ajustamento de Conduta, com o fim de considerar que as nomeações provisórias decorrentes de processos relacionados ao Concurso Público para provimento de cargos do Tribunal de Justiça da Bahia, regido pelo Edital nº 01/2014, serão convertidas em definitivas para o provimento dos cargos, aplicando-se exclusivamente aos candidatos que tenham tomado posse e entrado em exercício até o dia 30 de abril de 2023.

Assim, considerando-se que os autores, não tiveram determinada nomeação e posse provisória no curso do processo e antes de 30 de abril de 2023, conclui-se que o caso dos autos não se amolda aos termos do TAC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8070349-39.2021.8.05.0001,
em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e apelados DIEGO SOUSA SANTANA e OUTROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ
, nos termos do voto relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-237